Tribunal: TJBA
Processo: 8174019-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8174019-59.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCIO RODRIGUES VIEIRA Advogado(s): JONATAS ANDRADE PEREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO EM RESSARCIMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA ANTERIOR VISANDO O MESMO RESULTADO PRÁTICO JULGADA PROCEDENTE. COISA JULGADA CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança, no qual o impetrante, policial militar, pleiteava promoções por preterição em ressarcimento, alegando direito decorrente de demissões posteriormente anuladas judicialmente. A decisão recorrida, com fundamento no §5º do art. 6º da Lei 12016/2009, extinguiu o feito por perda de objeto, ao constatar que o autor já havia obtido o mesmo resultado prático por meio de outra ação ordinária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há coisa julgada entre o presente mandado de segurança e ação ordinária anteriormente ajuizada pelo impetrante, com idêntica causa de pedir e mesmo resultado prático pretendido. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ admite excepcionalmente a configuração de litispendência ou coisa julgada entre mandado de segurança e ação ordinária quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações objetivam o mesmo resultado prático, ainda que com polos passivos distintos. 4. Na ação ordinária nº 8005910-42.2022.8.05.0079, já transitada em julgado, foi reconhecido ao autor o direito à reserva remunerada na patente de 1º Tenente, com pagamento de todas as diferenças remuneratórias decorrentes das promoções por preterição. Esse provimento prático já abrange o direito às promoções sucessivas pleiteadas no presente mandado de segurança, configurando coisa julgada e impedindo a rediscussão da matéria. 5. Ambas as demandas possuem idêntica causa de pedir (direito à promoção por ressarcimento em preterição devido à nulidade das demissões) e convergem para o mesmo resultado prático, o que denota a existência de pressuposto processual negativo – coisa julgada - apto a obstar o regular processamento do feito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "Configura-se coisa julgada entre mandado de segurança e ação ordinária quando ambas as demandas possuem idêntica causa de pedir e convergem para o mesmo resultado prático, ainda que com polos passivos formalmente distintos, aplicando-se o princípio do non bis in idem para impedir a rediscussão de direito já reconhecido em decisão transitada em julgado." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8174019-59.2022.8.05.0001, em que figuram, como apelante, MARCIO RODRIGUES VIEIRA e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta, pelas razões contidas no voto condutor.